Tribunal: TJBA
Processo: 8008283-72.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008283-72.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RAMON OLIVEIRA DE JESUS e outros Advogado(s):ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, que absolveu os acusados da imputação de homicídio qualificado, sob o fundamento de negativa de autoria. Sustenta o recorrente que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, requerendo a anulação do julgamento para submissão dos réus a novo júri. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição dos réus pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP. III. Razões de decidir 3. O art. 593, III, “d”, e § 3º, do CPP admite a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando não encontrar qualquer amparo no conjunto probatório. 4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, havendo duas versões plausíveis e amparadas em elementos de prova, deve prevalecer a decisão do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 5. No caso, embora incontroversa a materialidade delitiva, a prova de autoria mostrou-se frágil e contraditória. O principal testemunho incriminador apresentou divergência relevante entre a fase policial e o depoimento judicial, além de inexistir reconhecimento seguro dos acusados por outras testemunhas. 6. Há elementos que sustentam a tese defensiva de negativa de autoria, inclusive relatos acerca da impossibilidade de identificação dos autores em razão das condições do local e apresentação de álibis corroborados em juízo. 7. A decisão absolutória encontra respaldo no conjunto probatório e no princípio do in dubio pro reo, não sendo possível substituir a valoração realizada pelos jurados pela convicção do Tribunal togado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP, somente é cabível quando a decisão dos jurados for integralmente dissociada do conjunto probatório. 2. Existindo versão defensiva amparada em elementos de prova, deve ser preservada a absolvição, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, “d”, e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.692/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8008283-72.2024.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Apelados, EDVALDO LIMA DAS VIRGENS JUNIOR e RAMON OLIVEIRA DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator